Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715434-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAZENDA DO SABIA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO SABIÁ LTDA, em face de decisão, proferida no cumprimento de sentença no 0003487-53.1993.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada deferiu o pedido de apresentação ao Juízo dos livros empresariais com o registro do balanço patrimonial, incluído o balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas da empresa TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA. Confira-se (ID 189345593): “Em petição ID 189192830, o BRB atualizou o débito perseguido nestes autos e indica novos bens e valores à penhora, quais sejam: lucros e dividendos das empresas TAMIG TAXI; 30% dos pró-labore recebidos da TAMIG TAXI e da FAZENDA DO SABIÁ LTDA; e penhora de aplicações financeiras do executado no valor integral que extrapole o limite de preservação patrimonial de 40 Salários-mínimos. O BRB requer também a apresentação dos livros empresariais, balanços contábeis e resultado econômico das empresas mencionadas. O Ministério Público se manifestou favoravelmente (ID 190060270). É o relato necessário. DECIDO. ACOLHO o parecer ministerial (ID 190060270), DEFIRO os pedidos do BRB (ID 189192830) e DETERMINO: 1. Altere-se o valor da causa no sistema para constar R$ 322.460.615,31 (trezentos e vinte e dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais e setenta e sete reais), conforme indicado em planilha de ID 189192833. 2. A penhora integral dos valores a título de distribuição de lucros e dividendos pertinentes ao sócio ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, ora executado, em razão de sua participação na sociedade empresária TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ n. 17.215.534/0001-38. 4. A penhora das quotas sociais/ações, somente no caso de impossibilidade de expropriação de lucros e dividendos pertinentes ao executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, nos termos do artigo 861 do CPC. 5. A penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore recebido pelo executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES na sociedade empresária TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA. 6. A penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore recebido pelo executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES na sociedade empresária FAZENDA SABIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 17.486.523/0001-92. 7. A penhora de quaisquer aplicações financeiras de ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, no valor integral que extrapole o limite de preservação patrimonial de 40 (quarenta) salários-mínimos, expedindo-se ofício para a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP por meio do endereço eletrônico atendimento.oficios@b3.com.br, para que informe a este Juízo a existência de todas as aplicações financeiras em nome do executado. OFICIE-SE a sociedade empresária TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA, CNPJ n. 17.215.534/0001-38, na pessoa de seu administrador, PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE CARVALHO, na Rua Líder, n. 22, Aeroporto, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.270- 480, tel.: (31) 3491-8015, endereço eletrônico processos01@centercon.net.br, para: I. Efetuar a penhora dos valores a título de distribuição de lucros e dividendos pertinentes ao sócio ALBERTO LABORNE VALLE MENDES; II. Efetuar a penhora das quotas sociais/ações, somente no caso de impossibilidade de expropriação de lucros e dividendos pertinentes ao executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, nos termos do artigo 861 do CPC. III. Efetuar a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore recebido pelo executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES na sociedade empresária TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA. IV. Apresentar ao Juízo os livros empresariais com o registro do balanço patrimonial, incluído o balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas da empresa TAMIG TAXI AEREO MINAS GERAIS LTDA. Prazo de 10 (dez) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do Juízo ensejarão a aplicação de multa. OFICIE-SE a sociedade empresária FAZENDA SABIA LTDA na pessoa de seu administrador, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, na Rua Monte Alegre, n. 49, 6o Andar, Serra, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.240-230, para: a. Efetuar a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore recebido pelo executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES na sociedade empresária FAZENDA SABIA LTDA, CNPJ 17.486.523/0001-92 b. Apresentar ao Juízo os livros empresariais com o registro do balanço patrimonial, incluído o balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas da empresa. Prazo de 10 (dez) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do Juízo ensejarão a aplicação de multa. OFICIE-SE a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), por meio do endereço eletrônico atendimento.oficios@b3.com.br, para que informe a este Juízo a existência de todas as aplicações financeiras em nome de ALBERTO LABORNE VALLE MENDES. Prazo de 10 (dez) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do Juízo ensejarão a aplicação de multa. OFICIE-SE o Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG para que proceda o cancelamento das penhoras registradas nas matrículas 32.695, 32.696, 32.697, 32.698, 32.699, 32.700, 32.701 32.702, 32.703 e 32.704, 32.705, 32.706, 32.707, 32.708, 32.709, 32.710, 32.711, 32.712. OFICIE-SE o Juízo da 19a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, referente aos autos ATOrd 0011825-79.2017.5.03.0019, para fins de ciência dos ofícios enviados a este Juízo, bem como comunicar o teor da presente decisão. DÊ-SE CIÊNCIA do teor desta decisão ao MPDFT. INTIMEM-SE.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é uma sociedade destinada à exploração de atividades agrícolas e pastoris, bem como a venda de produtos agrícolas e sêmen bovino, sediada em Belo Horizonte, MG, com filiais em fazendas situadas no interior de Minas Gerais. Sua administração é exercida por um de seus sócios, o Sr. Roberto Alves Mendes, bem como pelo Sr. Alberto Laborne Valle Mendes, administrador não sócio. Destaca que seu contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, não prevê o pagamento de remuneração (“pró-labore”) aos seus administradores. No entanto, aduz que a decisão agravada, dentre outros, determinou à Fazenda do Sabiá, terceira estranha à lide, a exibição de seus livros empresariais, sob pena de multa, além da penhora de 30% do pró-labore a ser recebido pelo Sr. Alberto. Enfatiza que a decisão agravada não expôs quaisquer fundamentos pelos quais a exibição de documentos seria devida ou mesmo necessária, tampouco foi precedida por citação da Agravante para instauração do incidente próprio à exibição de documentos em poder de terceiros. Aduz que não se pode admitir que terceiro, que não integrou a lide tampouco foi ouvido acerca do pedido de exibição de documentos que não dizem respeito às partes envolvidas na lide, seja atingido por ordem de exibição não justificada. Ressalta que tratando-se de documento ou coisa em poder de terceiros, o CPC estabelece procedimento específico para a exibição de documentos, previsto nos artigos 401 e seguintes. Assim, explica que deve o juiz ordenar a citação do terceiro para responder no prazo de 15 dias, e, em caso de negativa, designar audiência especial para tomar-lhe depoimento, bem como das partes e de testemunhas para, somente então, proferir decisão. Aduz que a exibição não guarda nexo de causalidade com a demanda, de modo que inexiste utilidade no provimento jurisdicional. Acrescenta que os livros empresariais são protegidos por sigilo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 58079166). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, o qual o exequente atualizou o débito perseguido nestes autos e indicou novos bens e valores à penhora, consistentes em: lucros e dividendos das empresas TAMIG TAXI; 30% dos pró-labore recebidos da TAMIG TAXI e da FAZENDA DO SABIÁ LTDA; e penhora de aplicações financeiras do executado no valor integral que extrapole o limite de preservação patrimonial de 40 Salários-mínimos. Ainda, o exequente requereu a apresentação dos livros empresariais, balanços contábeis e resultado econômico das empresas mencionadas. Os pedidos foram deferidos pela decisão agravada. No âmbito deste agravo, o objeto central da controvérsia diz respeito à irresignação do agravante quanto à exibição de seus livros empresariais. Nesse ponto, ressalta que a exibição não guarda nexo de causalidade com a demanda, de modo que inexiste utilidade no provimento jurisdicional. Acrescenta que os livros empresariais são protegidos por sigilo. A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que, em uma execução por quantia certa, sejam adotadas medidas atípicas para o descobrimento dos bens do devedor e a satisfação do crédito do credor. Apesar da autorização legal para a adoção de medidas mandamentais com o intuito de dar efetividade à determinação legal, verifica-se que há, no caso concreto, impossibilidade legal para a adoção da tutela pretendida. O princípio da sigilosidade rege a escrituração dos livros comerciais e está previsto no artigo 1.190, do Código Civil, limitando, portanto, o acesso de terceiros a seu conteúdo. A exibição parcial dos livros comerciais, que pode ser admitida em qualquer demanda judicial, está limitada apenas à parte necessária para solucionar a demanda e o exame dos livros fica limitado às transações entre os litigantes (súmula 260 do STF). Não é essa, ressalte-se, a hipótese dos presentes autos. Em decorrência do princípio da sigilosidade, a exibição de livros comerciais é abundantemente regulada, de forma que o deferimento de sua exibição deve observar os requisitos previstos em Lei. Dessa forma, o Código Civil, ao tratar dos livros empresariais, limitou a exibição integral para hipóteses específicas ligadas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência, in verbis: “Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.” Nesse liame, seguem as disposições do artigo 420, do Código de Processo Civil: “Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: I - na liquidação de sociedade; II - na sucessão por morte de sócio; III - quando e como determinar a lei.” A escrituração empresarial vem para suprir a necessidade das empresas em fazer seu próprio registro documentado e com isso aperfeiçoar sua organização, além de deixar todo um legado escrito para o tempo. Nessa linha, na escrituração existe uma particularidade importante, o Sigilo empresarial, que de uma forma geral deve ser respeitado, pois assim está expresso no artigo 1.190 do Código Civil brasileiro e acontece porque toda empresa tem o direito de se preservar quanto ao seu funcionamento, para não sofrer com uma concorrência injusta no mercado. Entretanto, a fim de proteger a sociedade e pautado no princípio da eticidade que norteia o Código Civil, o legislador criou exceções em que os livros contábeis podem ter seu sigilo “quebrado” de forma total ou parcial e, além disso, deu poder a autoridades fazendárias para fiscalizar de uma forma mais autônoma os livros. Outrossim, há uma peculiaridade no Código Penal, que transforma o teor privado dos livros empresariais em teor público, para dar a devida pena a quem cometer delitos sobre os registros da empresa. Dessa forma, pelo prisma organizacional, a escrituração é uma espécie de banco de dados da empresa em que ajuda a gerenciar suas obrigações e seus lucros, assim como, seu histórico empresarial, além de ser uma fonte de informações sobre o balanço comercial e o resultado econômico. Nessa linha, a escrituração é pautada por três princípios, sendo eles a 1) fidelidade, em que os livros empresariais devem ser uma imagem fiel e transparente da riqueza empresarial; 2) o sigilo, uma vez que toda empresa necessita de privacidade para não dispor de informações valiosas aos concorrentes e, por fim, 3) a liberdade, na qual os empresários são livres para escolher de maneira facultativa os livros contábeis que melhor encaixa em sua organização específica. (Revista Reflexão e Crítica do Direito, v. 9, n. 2, p. 2-12, jul./dez. 2021 ISSN 2358-700. Pág. 04). A função legal estabelecida para a exibição dos documentos e livros objetiva resguardar a sigilosidade, que se constitui matéria de alto relevo para os interesses empresariais. Isso não pode servir como salvaguarda para dirimir conflitos ou alcançar abusos, irregularidades ou descumprimentos da função social das empresas, sócios e acionistas. É possível observar as diferenças da exibição parcial para a total. Na exibição parcial, o juiz pode requerer o documento ou mesmo pedir de ofício a exibição, situação que não ocorre na exibição total. Ademais, na exibição parcial mostra-se possível tal trâmite em qualquer processo, independente da situação, desvinculando-se das possibilidades trazidas no caput do artigo 1.191 para a mostra plena. Nesse quadro, o art. 421 do CPC é enfático ao preconizar que o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Assim, a determinação de exibição parcial dos livros empresariais e documentos ex officio pelo juízo, deve limitar-se aos “trechos que sejam imprescindíveis para a solução da controvérsia judicial, permanecendo vedado o acesso integral e irrestrito ao interessado”. Segundo Moacyr Amaral Santos, o exame dos livros, nessa hipótese, deve limitar-se às questões postas em juízo, passíveis de serem provadas por esse meio – ou seja, aos lançamentos e registros que sejam comuns às partes (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil – Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Rio de Janeiro: Forense, 1982. v. 4). Nesse ponto, a decisão agravada foi pontual ao precisar quais dados pretendia obter para os fins pretendidos no processo. Dessa forma, na exibição parcial precisa e restrita ao objeto dos autos, não se compromete o sigilo empresarial do negócio. Com efeito, a preservação da sigilosidade da escrituração empresarial é medida estratégica e necessária, pois se tais livros fossem públicos, suscetível estaria a empresa a formas de concorrência desleal com os terceiros que tivessem acesso aos dados; explica-se: as empresas concorrentes poderiam tirar proveito das informações contidas no livro de seu antagonista, assim, articulando medidas para se sobressair no mercado, bem como, obter dados que diz respeito apenas ao empresário. Outrossim, poderia ocorrer vantagem não permitida em uma possível licitação ou outro ato da vida empresarial; (Revista Reflexão e Crítica do Direito, v. 9, n. 2, p. 2-12, jul./dez. 2021 ISSN 2358-7008. Pág. 04). Na hipótese dos autos, a exibição parcial dos livros é prerrogativa concedida pela lei à autoridade judiciária, em juízo de convencimento motivado e uma vez que a exibição é específica e restrita ao objeto buscado nos autos, não se imputa à atividade negocial ônus que possa comprometer suas estratégias mercadológicas. Ademais, o administrador da sociedade e, nos termos do artigo 1.011 do Código Civil, deve ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. A doutrina aponta dois princípios decorrentes deste artigo, quais sejam, duty of care (dever de cuidado) e o duty of loyalty(dever de lealdade). A propósito: “Ato de livre convencimento do juiz que deve ser confirmado pelo Tribunal, salvo se dissonante das provas dos autos ou eivado de ilegalidades, o que não foi demonstrado no agravo de instrumento, mormente porque os princípios decorrentes do artigo 1.011 do Código Civil, quais sejam, duty of care (dever de cuidado) e o duty of loyalty (dever de lealdade), não foram devidamente observados pelo agravante, uma vez que a sociedade liquidada sequer tinha seus livros e sua documentação atualizada, apresentando verdadeira confusão entre o patrimônio da empresa e de seus sócios.” (07089424220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, DJE: 21/6/2022). Por fim, cabe destacar que a despeito de a exibição parcial de livros se resumir às partes em litígio, há estreita ligação entre o quadro societário e administradores com a discussão posta nos autos, em especial quanto ao executado Alberto Laborne Valle Mendes. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator